Tribunal: TJDFT
Processo: 0762433-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RAZÕES DO RECURSO NÃO CONFRONTAM OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS EXPOSTOS NO JULGADO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em declarar a nulidade do Auto de Infração n. YE01963694, por meio do qual se aplicou a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à parte autora.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que não recebeu a notificação para apresentação de defesa prévia e que, por esse motivo, a infração que lhe foi imputada deve ser considerada irregular. Argumenta, ainda, a ausência de comprovação da notificação via AR ou outro meio tecnológico e que cabia ao recorrido juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Com apoio no artigo 99, § 3o, do CPC, deferida a gratuidade de justiça ao recorrente. As contrarrazões foram apresentadas (ID 45854612).
4. Conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma.
5. Isso, porque o princípio da dialeticidade impõe a necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. (Acórdão 952693, 07040557420168070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/7/2016, publicado no DJE: 25/7/2016).
6. No presente caso, verifica-se que a sentença enfrentou a matéria posta, nos termos em que delimitada na inicial, a versar acerca da regularidade do Auto de Infração n. YE01963694 em face da ausência do auto de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e da aferição do aparelho de “etilômetro” pelo INMETRO. A parte autora, em suas razões recursais, se limitou a discorrer sobre a suposta ausência de notificação da autuação para apresentação de defesa prévia - matéria sequer aventada na causa de pedir e tampouco contemplada dentre os fundamentos da sentença. Diante disso, ressai evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade, a obstar o enfrentamento do mérito do recurso.
7. Nesse sentido, cita-se alguns precedentes: (Acórdão 1428556, 07610798420218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022); (Acórdão 1264117, 07003927820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020).
8. Nestes termos, o recurso interposto não merece conhecimento.
9. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.